Tribunal: TJSP
Processo: 2088886-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DETUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE EM QUE A AGRAVANTE RECEBE SEU SALÁRIO – LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos vencimentos da Agravante mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DETUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE EM QUE A AGRAVANTE RECEBE SEU SALÁRIO – LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos vencimentos da Agravante mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora tenha anuído com a consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a lei federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos da Agravante. Precedentes do STJ e desta Câmara. – INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.